Tribunal: TJDFT
Processo: 0702514-41.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702514-41.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL APELADO: TIAGO DA SILVA NASCIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL contra TIAGO DA SILVA NASCIMENTO em face de Sentença prolatada pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília. O Serviço de Autuação de Processos Oriundos da 1a Instância certificou no ID 16708957 que o processo AGI 0702295-02.2020.8.07.0000 consta como possível prevenção. Ante o exposto, intime-se o Apelante para que se manifeste acerca do processo supramencionado, quanto às diligências ali empreendidas para intimar a parte agravada, bem com quanto à provável perda do objeto daquele recurso em vista do presente recurso de apelação, e, ainda, para que informe nestes autos o endereço atualizado do Apelado para sua intimação. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de junho de 2020 14:45:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador